Tribunal: TJPA
Processo: 0001742-08.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001742-08.2019.8.14.0009

APELANTE: THIAGO PEREIRA SOUSA, ANDERSON BESSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ANDERSON BESSA GOMES
:

1.1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. O depoimento da vítima, prestados em ambas as fases policial e judicial, é categórico em afirmar o efetivo emprego de arma durante a abordagem criminosa, inexistindo dúvidas de sua ocorrência.

2. Apesar do artefato bélico não ter sido periciado, há nos autos o Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, atestando que atestando que uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo “bofete”, foi encontrada na posse dos ora apelantes no momento da abordagem policial.

3. Ademais, é pacífico o entendimento desta Eg. Corte de Justiça que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da Súmula nº 14/2014 – TJ/PA.

4. Condenação mantida.

1.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVISÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: NÃO ACOLHIDO.

1. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na 1ª etapa dosimétrica, o magistrado a quo não verificou a ocorrência de qualquer situação excepcional que justificasse a aferição negativa de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a pena basilar restou, escorreitamente, fixada no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

2. Na 2ª fase dosimétrica, o juízo considerou a confissão extrajudicial do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a qual preconiza, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Neste contexto, o eventual reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, não influenciará na pena aplicada, tendo em vista que é inviável a pretendida superação do citado enunciado, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

4. A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. Logo, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, não há razão para dispensa-la ou reduzi-la.

5. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/1950, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

2. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
THIAGO PEREIRA SOUSA
:

2.1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
: IMPROCEDÊNCIA.

1. O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que compareceram em juízo e ratificaram o teor dos Termos de Depoimento colhidos na fase policial, demonstrando, nitidamente, o emprego de arma de fogo para a efetiva consumação do crime de roubo.

2. O Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto colacionado aos autos corrobora do depoimento do ofendido, atestando que uma arma de fogo de fabricação caseira, tipo “bofete”, foi encontrada na posse dos ora apelantes no momento da abordagem policial.

3. Ademais, é pacífico o entendimento desta Eg. Corte de Justiça que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da Súmula nº 14/2014 – TJ/PA.

4. Condenação mantida.

2.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVISÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
: INVIABILIDADE.

1. Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na 1ª etapa dosimétrica, o magistrado a quo não verificou a ocorrência de qualquer situação excepcional que justificasse a aferição negativa de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a pena basilar restou, escorreitamente, fixada no patamar mínimo legal culminado ao tipo penal em tela.

2. Na 2ª fase dosimétrica, o juízo considerou a confissão extrajudicial do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a incidência da circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça), a qual preconiza, in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Neste contexto, o eventual reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa do réu, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, não influenciará na pena aplicada, tendo em vista que é inviável a pretendida superação do citado enunciado, “porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.” (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

4. A aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. Logo, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado a quo, não há razão para dispensa-la ou reduzi-la.

5. É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/1950, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
dos presentes Recursos de Apelação e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 29 de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
THIAGO PEREIRA SOUSA
, através de advogado particular, e em favor de
ANDERSON BESSA GOMES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ao ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Narrou a
denúncia
, ID 17240973, pág. 03-05, que no dia
22/02/2019
, os ora apelantes foram
presos
em
flagrante delito
, pela prática do
crime de roubo majorado
, praticado em desfavor da vítima
Isaías do Carmo Silva
.

Segundo restou apurado, no dia acima mencionado, por volta das
16h30min
, o ofendido trafegava em sua motocicleta
Honda CG 150 Fan
,
cor preta
,
placa OBW 9794
, pela
Rodovia PA 450
e, quando estava na altura da estrada do “Flexeira”, foi abordado pelos ora apelantes, os quais estavam escondidos dentro de um matagal, e de lá saíram de inopino anunciando o assalto.

Noticiou que, na ocasião, um dos agentes portava uma arma de fogo caseira, tipo “bofete”, e o outro um terçado, instrumentos utilizados para coagir a vítima. Diante da grave ameaça, e temendo por sua vida, o ofendido abandonou a motocicleta e saiu correndo em direção ao matagal, de onde conseguiu acionar a Polícia Militar através do 190.

Esclareceu que, ao receber as informações acerca do ocorrido, uma guarnição da Polícia Militar iniciou buscas pelos ora apelantes, nas proximidades da PA 450, pelo que, oportunamente, avistaram dois indivíduos em uma motocicleta e passaram a acompanha-los. Durante o acompanhamento, os suspeitos caíram do veículo e foram abordados pelos agentes de segurança pública, sendo presos em flagrante delito com o produto do roubo e a arma de fabricação caseira utilizada no delito.

Pontuou que, em sede policial, a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os ora apelantes como sendo os assaltantes de lhe subtraíram sua motocicleta mediante utilização de uma arma de fogo e de um terçado.

Não obstante, ao ser inquirido perante a autoridade policial, o nacional
Thiago Pereira Sousa
teria
confessado
a autoria delitiva, aduzindo que agiu em parceria com o nacional
Anderson Bessa Gomes
, e que este teria sido o responsável em arrumar a arma de fogo, bem como de articular o assalto.

Por sua vez,
Anderson
se reservou ao seu direito constitucional de permanecer calado.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Após o
recebimento da denúncia
, em
08/04/2019
, ID 17240973, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
15/04/2020
, ID 17240975, pág. 09.

Em
19/12/2022
, ID 17240978, a Defensoria Pública Estadual interpôs
Recurso de Apelação
em favor de
Anderson Bessa Gomes
.

Em
15/01/2023
, ID 17240980, a defesa interpôs
Recurso de Apelação
em favor de
Thiago Pereira de Sousa
.

Em suas
razões recursais
, ID 17240986, a defesa em favor de
Anderson Bessa Gomes
requereu a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
. Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade relativa do réu
,
reduzindo
a pena aplicada pelo juízo
a quo

aquém
do
patamar mínimo legal
,
superando-se
o enunciado pela
Súmula nº 231 do STJ
. Concomitantemente, postulou pela
revisão
da
pena de multa
, bem como pela
suspensão
da
cobrança das custas judiciais
, com a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 17240988, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em suas
razões recursais
, ID 17446236, a defesa em favor de
Thiago Pereira de Sousa
requereu a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
. Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade relativa do réu
,
reduzindo
a pena aplicada pelo juízo
a quo

aquém
do
patamar mínimo legal
,
superando-se
o enunciado pela
Súmula nº 231 do STJ
. Concomitantemente, postulou pela
revisão
da
pena de multa
, bem como pela
suspensão
da
cobrança das custas judiciais
, com a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Em sede de
contrarrazões
, ID 19312272, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 19579211, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o
relatório
. Ao
revisor
(a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Como dito alhures, trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos em favor de
THIAGO PEREIRA SOUSA
, através de advogado particular, e em favor de
ANDERSON BESSA GOMES
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, ao ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
180 (cento e oitenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ambos pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
, nos moldes do
artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro
.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise do recurso interposto em favor de
ANDERSON BESSA GOMES
:

Em suas
razões recursais
, ID 17240986, a defesa em favor de
Anderson Bessa Gomes
requereu a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
. Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade relativa do réu
,
reduzindo
a pena aplicada pelo juízo
a quo

aquém
do
patamar mínimo legal
,
superando-se
o enunciado pela
Súmula nº 231 do STJ
. Concomitantemente, postulou pela
revisão
da
pena de multa
, bem como pela
suspensão
da
cobrança das custas judiciais
, com a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito.

1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
ANDERSON BESSA GOMES
:

2.1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

Conforme se extrai do édito condenatório ora objurgado, a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, reprisados em juízo, senão vejamos:

“(...). No que tange à
materialidade delitiva
, verifico que sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados (
Boletim de ocorrência
,
auto de apreensão da arma
e da
motocicleta roubad
a,
acostado às fls. 27 do IPL
), notadamente pelas
declarações prestadas pela vítima
e
testemunhas
.
A autoria também é certa
, pois, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que
os denunciados subtraíram a motocicleta
(objeto descrito no auto de apreensão acostado às fls. 27 do IPL) da vítima
ISAÍAS DO CARMO SILVA
,
o fazendo mediante grave ameaça
,
utilizando-se de uma arma de fogo (um bofete de fabricação caseira
) e
arma branca (um terçado
), tudo em sintonia com as informações prestadas pela vítima e testemunhas, e confirmado pela
CONFISSÃO
dos acusados, em juízo, que confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet. Vale dizer,
a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do crime de roubo e
,
a res furtiva e as armas utilizadas no crime foram encontradas na posse dos acusados
.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são harmônicos e corroboram os fatos descritos na exordial acusatória
. A
vítima
,
perante este Juízo
,
declarou que no dia dos fatos trafegava em sua motocicleta quando
,
ao entrar em um ramal
, por volta das 16:30 horas,
foi surpreendido pelos acusados
,
que um deles apontou uma arma de fogo (um bofete) em direção à vítima
,
enquanto o outro levantava um terçado em gesto de ameaça à vítima
,
que diante da situação e por medo dos dois acusados
,
a vítima largou a motocicleta ao chão e saiu correndo
,
que os acusados levaram sua motocicleta
,
que imediatamente a vítima avisou a polícia informando a placa de sua motocicleta e as roupas que os assaltantes estavam usando, que em pouco tempo os acusados foram presos
,
que os acusados já estavam um 10km distanciados do local onde ocorreu o assalto
,
que os acusados foram presos com a motocicleta da vítima
,
com a mesma arma de fogo e o mesmo terçado utilizados no assalto
,
que a vítima RECONHEU os acusados com sendo os autores do crime
. (...). Resta, ainda, presente a causa
de aumento de pena constante do ART. 157, §2ª-A (EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
,
eis que
,
segundo os depoimentos e ainda de acordo com os próprios acusados
,
os mesmos utilizaram-se de uma arma de fogo de fabricação caseira
,
para impor temor à vítima e subtrair o bem
.
O fato é corroborado pelo auto de apreensão das referidas armas
,
acostados às fls. 27 do IPL
. (...).”
ID 17240974, pág. 48, e ID 17240975, pág. 02.
Grifei

Como se observa, a vítima
Isaías do Carmo Silva
, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou que trafegava pela
PA 450
quando, ao entrar em um ramal, foi abordado pelo ora apelante, em companhia do nacional
Thiago Pereira Sousa
, sendo que um deles portava uma
arma de fogo
de
fabricação caseira
, tipo
“bofete”
, e outro trazia consigo uma
arma branca
, tipo
terçado
, e, diante da grave ameaça, entregou sua motocicleta aos assaltantes e dirigiu-se para dentro do matagal, de onde conseguiu comunicar os fatos à Polícia Militar através de atendimento no 190.

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que compareceram em juízo e ratificaram o teor dos Termos de Depoimento colhidos na fase policial, esclarecendo que, após a ligação da vítima, que repassou as características do veículo subtraído, bem como dos supostos autores da empreitada delitiva, empreenderam em diligências e, no caminho ao local dos fatos, perceberam dois indivíduos em atitude suspeita e iniciaram o acompanhamento, sendo que, posteriormente, um dos homens veio a cair da motocicleta, momento em que procederam a abordagem e encontraram com eles a referida motocicleta e, ainda, uma arma de fabricação caseira.

Além disso, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 17240911, pág. 33, descreve que foram descobertos na posse do ora apelante e seu comparsa
: “uma moto, marca: HONDA, modelo: CF 125 FAN Es, placa: OBW 9794, ano (mod/fab): 2012-2012, cor: PRETA, Renavam: 00477016420-4; e 01 (UMA) ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA;)”
.

Portanto, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
. Vejamos:

HABEAS CORPUS MANEJADO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.

(...). III –
A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial a palavra da vítima – reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente – ou pelo depoimento de testemunha presencial. Precedentes
. (...).
(STF – HC nº 111.959/DF, Relator (a): Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 07/08/2012,
Segunda Turma
, Data de Publicação: 17/08/2012).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. VALOR PROBATÓRIO A SER CONFERIDO ÀS PALAVRAS DAS VÍTIMAS E AO DEPOIMENTO POLICIAL.

(...).

Relatos da vítima que descrevem com riqueza de detalhes o modus operandi imprimido pelo infrator durante a prática do delito, inclusive a grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o que encontra lastro no depoimento do agente de segurança pública que atuou nas investigações
(...).
(TJ/RS – ACR: 70079017265/RS, Relator (a): Desembargadora
Naele Uchoa Piazzeta
, Data de Julgamento: 19/12/2018,
Oitava Câmara Criminal
, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 28/01/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA.
(...). 3)
É prescindível a apreensão e a perícia da arma para a comprovação de seu potencial lesivo, bastando, para a aplicação da causa de aumento, que seja devidamente comprovado o seu emprego para a prática do crime. Precedentes
. (...).
(TJ/DFT – 20140710272854 DF 0026623-26.2014.8.07.0007, Relator (a): Desembargadora ANA MARIA AMARANTE, Data de Julgamento: 31/08/2017, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 08/09/2017).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
,
in verbis
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do STF (Supremo Tribunal Federal)
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Destarte, verifico que restou configurado nos autos o
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida ao longo da instrução processual, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da
potencialidade
lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

2.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVISÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“(...). Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado
ANDERSON BESSA GOMES
:
1ª fase
: A
culpabilidade
do réu
encontra-se nos limites do tipo penal
;
o réu não registra
antecedentes criminais
;
a
conduta social
e a
personalidade do agente
não foram reveladas
,
haja vista a ausência de elementos coletados
,
razão pela qual deixo de valorá-las
;
os
motivos do crime
são também ordinários à espécie
,
porquanto visava à obtenção de lucro fácil
; as
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros,
no caso dos autos não há o que valorar
;
as
consequências
são neutras
,
visto que
,
o objeto roubado foi recuperado
; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime
. Dessa forma, considerando as circunstancias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão,
fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 dias-multa
.
2ª fase
:
Circunstância Atenuantes e Agravantes
:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea
.
Contudo
,
deixo de aplicá-la
,
visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal
.
3ª fase
:
Causas de Diminuição e de Aumento de Pena
: Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao
emprego de arma de fogo e ao concurso de agente
(
art. 157, §2°-A, I do CPB
). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto,
passo a aplicar tão somente uma das causa de aumento
,
no caso
,
aquela do art. 157, §2°-A, I do CPB
,
pelo que
,
aumento a pena em 2/3
,
ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
pena esta
,
que torno DEFINITIVA
. Em relação à
pena de multa
, fixo a mesma em
180 (cento e oitenta) dias-multa
, na proporção de
um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
, (arts. 49, § 2°, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
: Nos termos do art. 33 do CP, considerando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo condenado, bem como o patamar alcançado pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
.
DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME
: Em atenção ao art. 387, §2°, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado.
SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD
:
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
dada a violência empregada
,
nos termos do art. 44, do CPB
.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
:
Incabível o sursis
,
nos termos do art. 77 do CPB
.
DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE
:
Considerando que o réu respondeu a maior parte do processo cm liberdade
,
CONCEDO ao réu
,
doravante sentenciado, o direito de recorrer em liberdade
,
se por outro motivo não estiver preso
.
DAS CUSTAS
:
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais
, devendo as mesmas serem calculadas pelo setor competente. (...).”
ID 17240975.
Grifei

Verifica-se, portanto, que ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo

não verificou a ocorrência
de qualquer
situação excepcional
que
justificasse
a
aferição negativa
de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a
pena basilar
restou, escorreitamente, fixada no
patamar mínimo legal
culminado ao tipo penal em tela.

Na
2ª fase dosimétrica
, o juízo considerou a
confissão extrajudicial
do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a
incidência
da
circunstância atenuante
prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Neste contexto, o eventual reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
não influenciará na pena aplicada
, tendo em vista que é
inviável
a pretendida
superação
do citado enunciado,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o
entendimento
ainda mantido pelo
C. STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...), a “
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023
). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe de 18/04/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, cuja decisão foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158
, da
jurisprudência
do
C. STF (Supremo Tribunal Federal)
, em sede de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o
entendimento
pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1
.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2. Neste caso,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim, não há que se falar em reforma na pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2023).
Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o
acolhimento
das teses aventadas pela combate defesa.

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de hipossuficiência do ora apelante, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.”
(STJ – HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
.
(...). (TJ/MT - APL 00060471520128110025339582018/MT, Relator (a): Desembargador FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.
I. (...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471,
Quarta Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Rogério Gesta Leal
, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR 10672180007441001 MG, Relator (a): Desembargadora
Maria Luíza de Marilac
, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. Logo, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
ou
reduzi-la
.

Por tais ilações,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

Não obstante, pugnou a defesa do apelante pelos
benefícios da justiça gratuita
, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da
Lei nº 1.060/1950
.

No caso, todavia, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a
Lei nº 1.060/1950
, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
,
não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão
.

Nesse sentido, cito entendimento
jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe 13/08/2019).
Grifei

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto em favor de
ANDERSON BESSA GOMES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

Passo à análise do
Recurso de Apelação
interposto em favor de
THIAGO PEREIRA DE SOUSA
:

Em suas
razões recursais
, ID 17446236, a defesa em favor de
Thiago Pereira Sousa
requereu a
exclusão
da
majorante
do
emprego de arma de fogo
. Subsidiariamente, solicitou o
reconhecimento
da
atenuante
da
menoridade relativa do réu
,
reduzindo
a pena aplicada pelo juízo
a quo

aquém
do
patamar mínimo legal
,
superando-se
o enunciado pela
Súmula nº 231 do STJ
. Concomitantemente, postulou pela
revisão
da
pena de multa
, bem como pela
suspensão
da
cobrança das custas judiciais
, com a
concessão
do
benefício
da
justiça gratuita
. Por derradeiro,
prequestionou
a matéria suscitada no recurso.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito.

1. RECURSO INTERPOSTO EM FAVOR DE
THIAGO PEREIRA SOUSA
:

2.1.
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha
não merece prosperar
.

Conforme se extrai do édito condenatório ora objurgado, a majorante relativa ao
emprego de arma de fogo
, prevista no
artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal
, restou cristalinamente revelada através do depoimento da vítima e testemunhas de acusação prestados na fase inquisitiva, reprisados em juízo, senão vejamos:

“(...). No que tange à
materialidade delitiva
, verifico que sua ocorrência está devidamente comprovada pelos documentos acostados (
Boletim de ocorrência
,
auto de apreensão da arma
e da
motocicleta roubad
a,
acostado às fls. 27 do IPL
), notadamente pelas
declarações prestadas pela vítima
e
testemunhas
.
A autoria também é certa
, pois, conforme apurado na instrução criminal, restou esclarecido que
os denunciados subtraíram a motocicleta
(objeto descrito no auto de apreensão acostado às fls. 27 do IPL) da vítima
ISAÍAS DO CARMO SILVA
,
o fazendo mediante grave ameaça
,
utilizando-se de uma arma de fogo (um bofete de fabricação caseira
) e
arma branca (um terçado
), tudo em sintonia com as informações prestadas pela vítima e testemunhas, e confirmado pela
CONFISSÃO
dos acusados, em juízo, que confirmaram, em seu conjunto, a versão dos fatos apresentados pelo Parquet. Vale dizer,
a vítima reconheceu os acusados como sendo os autores do crime de roubo e
,
a res furtiva e as armas utilizadas no crime foram encontradas na posse dos acusados
.
Os depoimentos da vítima e testemunhas são harmônicos e corroboram os fatos descritos na exordial acusatória
. A
vítima
,
perante este Juízo
,
declarou que no dia dos fatos trafegava em sua motocicleta quando
,
ao entrar em um ramal
, por volta das 16:30 horas,
foi surpreendido pelos acusados
,
que um deles apontou uma arma de fogo (um bofete) em direção à vítima
,
enquanto o outro levantava um terçado em gesto de ameaça à vítima
,
que diante da situação e por medo dos dois acusados
,
a vítima largou a motocicleta ao chão e saiu correndo
,
que os acusados levaram sua motocicleta
,
que imediatamente a vítima avisou a polícia informando a placa de sua motocicleta e as roupas que os assaltantes estavam usando, que em pouco tempo os acusados foram presos
,
que os acusados já estavam um 10km distanciados do local onde ocorreu o assalto
,
que os acusados foram presos com a motocicleta da vítima
,
com a mesma arma de fogo e o mesmo terçado utilizados no assalto
,
que a vítima RECONHEU os acusados com sendo os autores do crime
. (...). Resta, ainda, presente a causa
de aumento de pena constante do ART. 157, §2ª-A (EMPREGO DE ARMA DE FOGO)
,
eis que
,
segundo os depoimentos e ainda de acordo com os próprios acusados
,
os mesmos utilizaram-se de uma arma de fogo de fabricação caseira
,
para impor temor à vítima e subtrair o bem
.
O fato é corroborado pelo auto de apreensão das referidas armas
,
acostados às fls. 27 do IPL
. (...).”
ID 17240974, pág. 48, e ID 17240975, pág. 02.
Grifei

Como se observa, a vítima
Isaías do Carmo Silva
, ao ser ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reafirmou que trafegava pela
PA 450
quando, ao entrar em um ramal, foi abordado pelo ora apelante, em companhia do nacional
Anderson Bessa Gomes
, sendo que um deles portava uma
arma de fogo
de
fabricação caseira
, tipo
“bofete”
, e outro trazia consigo uma
arma branca
, tipo
terçado
, e, diante da grave ameaça, entregou sua motocicleta aos assaltantes e dirigiu-se para dentro do matagal, de onde conseguiu comunicar os fatos à Polícia Militar através de atendimento no 190.

O relato da vítima foi corroborado pelo depoimento dos Policiais Militares que compareceram em juízo e ratificaram o teor dos Termos de Depoimento colhidos na fase policial, esclarecendo que, após a ligação da vítima, que repassou as características do veículo subtraído, bem como dos supostos autores da empreitada delitiva, empreenderam em diligências e, no caminho ao local dos fatos, perceberam dois indivíduos em atitude suspeita e iniciaram o acompanhamento, sendo que, posteriormente, um dos homens veio a cair da motocicleta, momento em que procederam a abordagem e encontraram com eles a referida motocicleta e, ainda, uma arma de fabricação caseira.

Além disso, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 17240911, pág. 33, descreve que foram descobertos na posse do ora apelante e seu comparsa
: “uma moto, marca: HONDA, modelo: CF 125 FAN Es, placa: OBW 9794, ano (mod/fab): 2012-2012, cor: PRETA, Renavam: 00477016420-4; e 01 (UMA) ARMA DE FABRICAÇÃO CASEIRA;)”
.

Portanto, tendo em vista as razões defensivas, esclareço que a palavra da vítima em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas, merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.

Obviamente, na análise e valoração do depoimento do ofendido e das demais testemunhas, o julgador deve cercar-se de vários cuidados, como o de atentar para a existência de motivos para a falsa imputação por parte da vítima ou, ainda, para a presença de outros elementos capazes de demonstrar a participação do acusado no ilícito, que isolados não seriam capazes de ensejar um juízo condenatório, mas, tidos em conjunto, constituem acervo probatório seguro para tanto.

Com efeito, constatado que houve o emprego efetivo de arma de fogo na prática delitiva em apreço, proporcionando fundado temor à vítima, tendo sido subtraído seu patrimônio, cujo emprego da aludida arma garantiu, portanto, o sucesso da prática criminosa, deve ser considerada a causa de aumento determinada pela lei, posto que atendida a sua finalidade objetiva, que é a de punir mais gravemente aqueles que, usando de um expediente mais eficaz, tenham maior facilidade em atingir o fim visado, como ocorreu na hipótese em julgamento,
não sendo imprescindível
, à configuração da referida majorante,
a apreensão da arma e laudo pericial técnico para aferir o seu potencial lesivo
,
eis que existem nos autos elementos de prova suficientes para corroborar o uso da mesma quando da prática delitiva
.

Sobre a validade da prova, baseada na palavra da vítima, para a demonstração do efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, já decidiu a
jurisprudência pátria
. Vejamos:

APELAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DOS RÉUS. 1)- ABSOLVIÇÃO. (...). C)-
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PALAVRA DA VÍTIMA
.
RELATOS QUE DEMONSTRAM INEQUÍVOCAMENTE O USO DO ARTEFATO NA EMPREITADA CRIMINOSA
.
VALIDADE
.
PRESCINDIBILIDADE DE SUA APREENSÃO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
. 2) - (...). RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
(TJ/PR -
4ª Câmara Criminal
- 0002228-03.2022.8.16.0083 -
Francisco Beltrão
– Relator (a): SUBSTITUTO PEDRO LUIS SANSON CORAT – Julgado em: 06/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – PENAL E PROCESSO PENAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – CONCURSO DE PESSOAS – EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TODO CONJUNTO PROBATÓRIO – (...).

VI -
Como é cediço
,
se a palavra da vítima é suficiente para imputar a conduta ilícita ao agente
,
também deve ser acolhida para a comprovação das demais circunstâncias do crime
,
inclusive
,
as causas especiais de aumento de pena
.
(TJ/AM - Apelação Criminal Nº 0629532-13.2022.8.04.0001; Relator (a): Desembargador
Jorge Manoel Lopes Lins
; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador:
Segunda Câmara Criminal
; Data do julgamento: 27/06/2024; Data de registro: 27/06/2024).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOA E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATÉRIA SUMULADA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acerca da exclusão da majorante do emprego de arma, a matéria encontra-se sumulada
(Súmula nº 14 do TJE/PA), assim enunciada: (...).
Portanto
,
a referida majorante pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, e no presente caso, comprovada pela palavra da vítima
. 2. (...). .3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0020354-26.2012.8.14.0401 – Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/12/2020).
Grifei

Ademais, é pacífico o entendimento desta
Eg. Corte de Justiça
que, para a configuração da majorante do emprego de arma, no crime de roubo, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia, desde que possa ser devidamente comprovada a sua utilização por outros meios de prova, conforme restou consolidado por meio da
Súmula nº 14/2014 – TJ/PA
,
in verbis
:

“
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Neste mesmo sentido, segundo o
Informativo n.º 539 do STF (Supremo Tribunal Federal)
, revela-se desnecessária a apreensão da arma para a caracterização da majorante do crime se outras provas coligidas aos autos, especialmente o depoimento da vítima, evidenciam o seu emprego na conduta delitiva.

Eis o teor do informativo mencionado:

“
(...). Para a caracterização da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do CP, não se exige que a arma de fogo seja periciada ou apreendida, desde que por outros meios de prova reste demonstrado o seu potencial lesivo. (...). Assentou-se que, se por qualquer meio de prova – em especial pela palavra da vítima, como no caso, ou pelo depoimento de testemunha presencial – ficar comprovado o emprego de arma de fogo, esta circunstância deverá ser levada em consideração pelo magistrado na fixação da pena. (...)
”
.
(STF – HC nº 96.099, Relator: Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Publicação: 19/02/2009).

Destarte, verifico que restou configurado nos autos o
emprego de arma de fogo
para a efetiva consumação do crime em questão, por meio da prova judicializada produzida ao longo da instrução processual, uma vez que o reconhecimento da causa de aumento de pena previstas no
inciso I, do 2º-A, do artigo 157 do Código Penal
,
prescinde da apreensão e verificação da
potencialidade
lesiva
, quando outros elementos comprovem a sua utilização.

Por tais motivos,
não acolho
a pretensão recursal em epígrafe.

2.2.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ. REVISÃO DA PENA DE MULTA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
:

Em que pese as argumentação defensivas, adianto que a pretensão recursal em testilha
não merece agasalho
, conforme será explanado.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena sob a seguinte fundamentação,
verbis
:

“(...). Nos termos do art. 59 e 68 do CP, passo à dosimetria da pena do acusado
THIAGO PEREIRA SOUSA
:
1ª fase
: A
culpabilidade
do réu
encontra-se nos limites do tipo penal
;
o réu não registra
antecedentes criminais
;
a
conduta social
e a
personalidade do agente
não foram reveladas
,
haja vista a ausência de elementos coletados
,
razão pela qual deixo de valorá-las
;
os
motivos do crime
são também ordinários à espécie
,
porquanto visava à obtenção de lucro fácil
; as
circunstâncias do crime
(natureza objetiva) relacionam-se com o modus operandi empregado na prática do crime, influenciando na gravidade do delito, tais como o local da ação, o tempo de duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros,
no caso dos autos não há o que valorar
;
as
consequências
são neutras
,
visto que
,
o objeto roubado foi recuperado
; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para o crime
. Dessa forma, considerando as circunstancias judiciais acima, bem como o fato de que a pena mínima para o crime em apreço é de 4 anos de reclusão,
fixo a pena-base do réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 150 dias-multa
.
2ª fase
:
Circunstância Atenuantes e Agravantes
:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea
.
Contudo
,
deixo de aplicá-la
,
visto que a pena-base fora fixada no mínimo legal
.
3ª fase
:
Causas de Diminuição e de Aumento de Pena
: Conforme demonstrado linhas atrás, presentes as causas de aumento referentes ao
emprego de arma de fogo e ao concurso de agente
(
art. 157, §2°-A, I do CPB
). Contudo, avaliando as circunstâncias do caso concreto,
passo a aplicar tão somente uma das causa de aumento
,
no caso
,
aquela do art. 157, §2°-A, I do CPB
,
pelo que
,
aumento a pena em 2/3
,
ficando a reprimenda em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
pena esta
,
que torno DEFINITIVA
. Em relação à
pena de multa
, fixo a mesma em
180 (cento e oitenta) dias-multa
, na proporção de
um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato
, (arts. 49, § 2°, 50 e 60 do Código Penal Brasileiro).
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
: Nos termos do art. 33 do CP, considerando as circunstâncias judiciais apresentadas pelo condenado, bem como o patamar alcançado pela pena aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o
SEMIABERTO
.
DA DETRAÇÃO E PROGRESSÃO DE REGIME
: Em atenção ao art. 387, §2°, do CPP, considerando as penas impostas, bem assim o tempo da custódia cautelar do acusado, verifico que o condenado ainda não implementou o percentual mínimo de cumprimento de pena que autorize a progressão imediata do regime, pelo que, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime anteriormente fixado.
SUBSTITUIÇÃO DA PPL POR PRD
:
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
dada a violência empregada
,
nos termos do art. 44, do CPB
.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
:
Incabível o sursis
,
nos termos do art. 77 do CPB
.
DA POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE
:
Considerando que o réu respondeu a maior parte do processo cm liberdade
,
CONCEDO ao réu
,
doravante sentenciado, o direito de recorrer em liberdade
,
se por outro motivo não estiver preso
.
DAS CUSTAS
:
Condeno os réus ao pagamento das custas processuais
, devendo as mesmas serem calculadas pelo setor competente. (...).”
ID 17240975.
Grifei

Verifica-se, portanto, que ao analisar as circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, na
1ª etapa dosimétrica
, o magistrado
a quo

não verificou a ocorrência
de qualquer
situação excepcional
que
justificasse
a
aferição negativa
de qualquer um dos vetores ali listados, razão pela qual a
pena basilar
restou, escorreitamente, fixada no
patamar mínimo legal
culminado ao tipo penal em tela.

Na
2ª fase dosimétrica
, o juízo considerou a
confissão extrajudicial
do ora apelante em seu favor, reconhecendo, assim, a
incidência
da
circunstância atenuante
prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
, deixando de reduzir a pena aplicada na fase anterior por óbice da
Súmula nº 231 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, a qual preconiza,
in verbis
:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Neste contexto, o eventual reconhecimento da
circunstância atenuante da menoridade relativa do réu
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal
,
não influenciará na pena aplicada
, tendo em vista que é
inviável
a pretendida
superação
do citado enunciado,
“porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada.”
(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Este é o
entendimento
ainda mantido pelo
C. STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, como se extrai de recente julgado. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. APLICABILIDADE MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O
acórdão recorrido está em consonância com a orientação firmada no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 do STJ
. 2. (...), a “
incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte (...)” (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023
). 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC nº 844.233/MS, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Julgado em 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Publicado no DJe de 18/04/2024).
Grifei

Ademais, urge destacar que tal matéria foi julgada em sede
Repercussão Geral
, perante a
Terceira Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, cuja decisão foi
publicada
em
13/09/2019
, sendo firmada a seguinte tese:
“O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.”

Tal entendimento está em consonância com o
Tema 158
, da
jurisprudência
do
C. STF (Supremo Tribunal Federal)
, em sede de
Repercussão Geral
, julgado em
26/03/2009
, o qual assentou:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Por oportuno, saliento que este é o
entendimento
pacificado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SUMULA 231/STJ. DESPROVIMENTO.
1
.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ. 2. Os patamares aplicados às causas de aumento de pena observaram critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJ/PA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006543-12.2017.8.14.0049 – Relator (a): Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS – Data de Julgamento: 14/06/2021, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/06/2021).
Grifei

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ART. 33, LEI N.º 11.343/03. 1) APLICAÇÃO DAS ATENUANTES REFERENTES À CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – IMPOSSIBILIDADE.

Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 65, incs. I e III, “d”, do CP, não pode reduzi-la para aquém do mínimo cominado ao tipo penal. Súmula 231/STJ
. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007589-97.2019.8.14.0006 – Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Data de Julgamento: 02/10/2023, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 10/10/2023).
Grifei

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ.

1.
O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ
. 2. Neste caso,
mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”. 3. Ou seja,
a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução
. 4. Assim, não há que se falar em reforma na pena. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ/PA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0007221-33.2020.8.14.0401 – Relator (a): Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – Julgado em 24/10/2023, TRIBUNAL PLENO, DJe 30/10/2023).
Grifei

Por tais argumentos, resta
incabível
o
acolhimento
das teses aventadas pela combate defesa.

Quanto ao
pedido isenção ou redução da pena de multa
, sob a alegação de hipossuficiência do ora apelante, tenho que
não merece agasalho
.

Necessário ressaltar que a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.

Acerca do tema, colaciono precedente do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
:

“(...). A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída.”
(STJ – HC nº 853.604/RS, Relator (a): Ministro GILSON DIPP, Data de Julgamento: 19/06/2007, Publicado em: DJe 06/08/2007).

Acerca da matéria já se manifestaram os
Tribunais Pátrios
, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA - IRRELEVÂNCIA DA ARMA ESTAR DESMUNICIADA - PRETENDIDA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 STJ - EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE - NO DELITO EM APREÇO A PENA DE MULTA É FIXADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - VALOR E QUANTIDADE DE DIAS-MULTA FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A pena de multa e o valor dia-multa, fixados em 10 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, revelam-se razoáveis e proporcionais, bem como aplicados no mínimo legal, como prescreve o art. 49 do CP, devendo, pois, serem mantidos
.
(...). (TJ/MT - APL 00060471520128110025339582018/MT, Relator (a): Desembargador FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Data de Julgamento: 19/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/09/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. PROVA VÁLIDA E IDÔNEA. CONDUTA TÍPICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSÍVEL.
I. (...). V –
Inviável o afastamento da pena de multa, pois cumulativa e integrativa ao próprio tipo penal, não podendo ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade
. APELAÇÃO DA DEFESA IMPROVIDA.
(TJ/RS - Apelação Crime Nº 70079649471,
Quarta Câmara Criminal
, Tribunal de Justiça do RS, Relator (a): Desembargador
Rogério Gesta Leal
, Julgado em 13/12/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. REDUÇÃO. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.

(...).
É cogente a imposição da pena de multa pelo magistrado, quando o preceito secundário do artigo comina a referida reprimenda
.
(TJ/MG – APR 10672180007441001 MG, Relator (a): Desembargadora
Maria Luíza de Marilac
, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data de Publicação: 23/08/2019).
Grifei

Imperioso observar que a aplicação da pena de multa não é uma faculdade do Juiz por incorporar o preceito secundário do tipo penal. Logo, estando a pena de multa imposta ao ora apelante em patamar proporcional à pena corporal fixada pelo magistrado
a quo
,
não havendo razão para dispensa-la
ou
reduzi-la
.

Por tais ilações,
não acolho
a pretensão recursal ora ponderada.

Não obstante, pugnou a defesa do apelante pelos
benefícios da justiça gratuita
, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da
Lei nº 1.060/1950
.

No caso, todavia, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a
Lei nº 1.060/1950
, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo
Juízo da Vara de Execuções Penais
,
não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão
.

Nesse sentido, cito entendimento
jurisprudencial
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...). 2.
Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp nº 1.699.679/SC, Relator (a): Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data de Publicação: DJe 13/08/2019).
Grifei

Desta forma,
não acolho
a pretensão recursal ora debatida.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto em favor de
THIAGO PEREIRA SOUSA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalteradas as cominações da r. sentença condenatória ora objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/07/2024